Tribunal: CARF
Processo: 11080.010267/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.010267/2007-63
ACÓRDÃO
9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
ELEVA ALIMENTOS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. INCLUSÃO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, compõem a receita
bruta no regime não cumulativo, podendo ser consideradas no cálculo do
rateio para atribuição de créditos entre as receitas do mercado interno
tributadas e as não tributadas. (Acórdão no 9303-016.969).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais, e no mérito, em dar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-011.854, de 29/06/2023
(fls.1.577/1.590), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF, cuja ementa, na parte de interesse, e dispositivo de decisão se transcrevem
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
RESSARCIMENTO. AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Súmula CARF no 159 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019 Não é
necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Súmula CARF no 157 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019 O
percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. EXCLUSÃO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, por não se relacionarem a
receitas de vendas de mercadorias ou de prestação de serviços não devem ser
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
3
consideradas no cálculo rateio para atribuição de créditos entre as receitas do
mercado interno tributadas e as não tributadas.
Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (1) por maioria de votos para, observados os
demais requisitos da lei, admitir o crédito apurado sobre o frete incorrido nas
transferências de produtos acabados, vencidos, neste ponto, os conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que não o reconheciam; e (2) por unanimidade de votos
para que o crédito presumido seja apurado com o uso da alíquota a ser
determinada com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo, nos termos da Súmula CARF no 157, restringindo, contudo, sua
utilização à dedução da contribuição devida. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
011.852, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.007723/2007-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.1.592/1.612), a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente ao direito à tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre os custos com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa. Indica como paradigma, respectivamente, os Acórdãos n°
9303-011.953 e 9303-010.249.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF
decidiu por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
(fls.1.615/1.619), nos seguintes termos:
3.1 Créditos de Pis/Cofins. Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos
da Mesma Empresa
O acórdão recorrido entendeu que tais fretes poderiam gerar crédito, conforme a
ementa já transcrita e o seguinte excerto:
Dos créditos sobre os fretes de transferência de produtos acabados entre
as unidades Nesse ponto, sustenta a Recorrente que a remessa dos
produtos para os centros de distribuição é essencial para sua venda, tendo
que vista que os produtos fabricados são perecíveis e que essas operações
buscam cobrir a larga extensão territorial do país.
Além disso, aduz que presta serviço de transporte em frota própria, para
melhor controle da logística, e que esse transporte demanda o
atendimento de exigências sanitárias específicas, especialmente quanto à
refrigeração dos produtos, conforme Portarias no 326/1997 e 368/1998,
expedidas pela Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
4
[...]
De forma análoga, igualmente não considero razoável admitir que o frete
incorrido para transportar as mercadorias a serem vendidas pela empresa,
ainda que já acabadas, para localizações mais próximas de seus clientes se
traduza em mera despesa operacional ou - utilizando-se da mesma linha
cognitiva acima exposta - que o fato de o processo produtivo em sentido
estrito já ter se encerrado seja óbice para que esses valores se reputem
inseridos no “eixo de produção” da pessoa jurídica, afastando a tomada de
créditos. Tal conclusão se mostra ainda mais patente no caso desses autos,
pois que, em função do exíguo prazo de validade e da maior suscetibilidade
dos produtos vendidos a agentes externos – carnes e derivados –, o
transporte da mercadoria para centros de distribuição em veículos
adequadamente refrigerados para atendimento de normas sanitárias
também se mostra indispensável para manutenção da qualidade dos
produtos vendidos, o que, a meu ver, satisfaz o critério da essencialidade.
Por outra perspectiva, também me parece plausível admitir que esses
dispêndios sejam admitidos como parcelas integrantes dos fretes nas
operações de vendas, haja vista que, ante a ampla extensão territorial do
país e a relevante capilaridade, típica da cadeia de consumo dos gêneros
alimentícios, me parece inexequível que os produtos perecíveis possam ser
remetidos direta e tempestivamente das unidades fabris para os clientes
espalhados em todo o território nacional.
Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso para admitir o
crédito apurado sobre o frete incorrido nas transferências de produtos
acabados.
Os paradigmas têm as seguintes ementas:
9303-011.953:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES
PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições
sociais, está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado
pelo contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois
de encerrado o processo produtivo, não se subsume no conceito de
insumo, e, portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito
de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
5
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes do STJ.
9303-010.249:
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE Em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição da
COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
A partir das ementas já se verifica a existência de divergência, bem conhecida,
entre as decisões comparadas, ensejando o seguimento do recurso especial.
Devidamente
cientificada,
o
contribuinte
apresentou
suas
contrarrazões
(fls.1.627/1.635), requerendo a negativa do provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, tendo em vista que tais argumentos estão equivocados e não merecem
prosperar, especialmente porque (i) o frete realizado pela RECORRIDA não é opcional e sim
obrigatório à sua atividade, e (ii) existem regras sanitárias e de deslocamento municipal que geram
a essencialidade da ocorrência desse frete.
Recurso Especial da Contribuinte
A contribuinte também interpôs Recurso Especial (fls.1.686/1.696), o qual suscita
divergência jurisprudencial de interpretação acerca das seguintes matérias:
(i)
compensação de ofício - Acórdãos paradigmas: 203-11959 e 3201-002.210;
e,
(ii)
inclusão das receitas financeiras para fins de cálculo de rateio proporcional
de créditos - Acórdãos paradigmas: 3201-002.235 e 3202- 00.597.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
DEU PARCIAL SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte (fls.1.752/1.758),
somente para a matéria “(ii) inclusão das receitas financeiras para fins de cálculo de rateio
proporcional de créditos”. Ao proceder ao exame em relação a matéria “(i) compensação de
ofício”, apontou que a tese trazida foi superada pela Súmula CARF no 159.
Na parte conhecida, o despacho admitiu a matéria sob os seguintes termos:
3.2 Inclusão das Receitas Financeiras para Fins de Cálculo de Rateio Proporcional
de Créditos
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
6
Para essa matéria usaram-se como paradigmas os Acórdãos 3201-002.235 e 3202-
00.597:
No caso sob análise, o acórdão recorrido entendeu que “as receitas
financeiras, por não se relacionarem a receitas de vendas de bens ou da
prestação de serviços, não integram o montante da receita bruta total (e,
por consequência, a parcela não tributada), utilizada(s) na determinação do
percentual previsto no inciso II do parágrafo 8o do artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, a ser aplicado no rateio para imputação de
créditos entre as receitas do mercado interno tributadas e não tributadas”
No entanto, sobre o mesmo tema, já decidiu o CARF que as receitas
financeiras devem ser consideradas para fins de rateio proporcional dos
créditos de PIS e COFINS, conforme demonstrado a seguir.

Ressalta-se que, neste ponto, o próprio acórdão recorrido reconhece a existência
de posições divergentes:
“A esse respeito, percebo que algumas das posições divergentes (ver
Acórdãos no 3402-007.241, 29/01/2020, rel. Maysa de Sá Pittondo Deligne;
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
7
no 3301-006.882, de 26/09/2019, rel. Marcelo Costa Marques d'Oliveira)
adotam como suas as razões dispostas ao longo do voto da Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula (Acórdãos n.o 3402-005.317 e 3402-
005.326), que, por seu turno, centra-se na ideia – não tão adequada, a meu
ver – de que as receitas financeiras integram, sem quaisquer
particularidades, a receita bruta da não-cumulatividade do mesmo modo
que a integram as receitas de vendas de bens ou da prestação de serviços:”
Com efeito, as decisões comparadas apresentam divergência de entendimento no
que tange à inclusão ou não das receitas financeiras no cálculo do rateio previsto
no artigo 3, §8o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A matéria deve seguir à Instância Especial.
Irresignada, a contribuinte apresentou Agravo (fls.1.766/1.769), o qual foi
REJEITADO pelo Presidente da CSRF, confirmando o seguimentos parcial ao Recurso Especial, na
forma decretada pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento (fls.1.772/1.777).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial proposto pela
contribuinte (fls.1.784/1.788), requerendo a sua negativa de provimento. Restando silente em
relação ao conhecimento.
O processo foi distribuído a esta conselheira, mediante sorteio, para relatoria e
submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, conforme atestado pelo Presidente da 4a
Câmara desta 3a Seção do CARF, na medida que da análise das decisões confrontadas constata-se
que a divergência está configurada, já que ambas as decisões analisaram a questão referente às
despesas de frete para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, no regime não-cumulativo de PIS e COFINS, e deram interpretação divergente.
II – Do mérito do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
No mérito, a questão resta pacificada no âmbito deste CARF, em razão da edição da
Súmula CARF 217, in verbis:
Súmula CARF no 217
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
8
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, alicerçado em
jurisprudência pacífica em unânime do STJ, cabe o provimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
III – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do RICARF/2023, conforme
atestado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, quanto à matéria “2 Inclusão das
Receitas Financeiras para Fins de Cálculo de Rateio Proporcional de Créditos”, na medida que “as
decisões comparadas apresentam divergência de entendimento no que tange à inclusão ou não
das receitas financeiras no cálculo do rateio previsto no artigo 3, § 8o, inciso II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003”.
IV – Do mérito do Recurso Especial do Contribuinte:
Em relação ao mérito, aplico o que restou decidido no Acórdão no 9303-016.969, de
21/10/2025, de relatoria da Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, em processo
envolvendo a mesma contribuinte:
No mérito, de fato, as receitas financeiras, sujeitas à incidência de alíquota zero
da contribuição, a partir de 02/08/2004, por força do Decreto no 5.164/2004,
devem ser computadas no somatório da receita bruta total para fins de rateio
proporcional.
Isso porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não prescreve “receita bruta
sujeita ao pagamento de COFINS”, mas sim “receita bruta sujeita à não
cumulatividade”:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
9
As receitas financeiras não figuram entre as receitas excluídas da não
cumulatividade, sendo sua apuração sujeita ao regime de apuração ao qual a
pessoa jurídica está vinculada.
Por outro lado, as receitas financeiras também não estão listadas entre as receitas
excluídas do regime de apuração não cumulativa da Cofins previstas nos art. 10,
da Lei n° 10.833/2003.
Essa matéria, inclusive, é objeto da Solução de Consulta n° 387 – Cosit, de 31 de
agosto de 2017:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e,
portanto, submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica
beneficiária estiver submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que
não foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais
receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de
apuração cumulativa.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do
regime de apuração não cumulativa da Cofins e, portanto, submetem-se ao
regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida.
Sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Cofins as receitas
financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente
excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
No mesmo sentido, o Acórdão n° 9303-013.299, j. 16 de agosto de 2022, Relator
Valcir Gassen, proferido em processo do mesmo Recorrente:
CRÉDITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS.
ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total,
sujeita ao pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção
onde a lei não o faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
10
da receita brutal total para fins de rateio proporcional dos créditos de
COFINS não-cumulativo.
E ainda, o Acórdão n° 9303-014.180, j. 19 de julho de 2023, Relator Vinícius
Guimarães:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio
proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e
encargos comuns. As receitas financeiras não estão listadas entre as
receitas excluídas do regime de apuração não cumulativa das contribuições
de PIS/Pasep e Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de apuração a
que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida. Assim, sujeitam-se ao
regime de apuração não cumulativa dessas contribuições as receitas
financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente
excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa
(Solução de Consulta Cosit no 387/2017).
Assim, dou provimento ao apelo.
Com efeito, não há que se falar em qualquer constrição ao direito do contribuinte
não prevista em lei, na medida em que a leitura atenta do parágrafo 8o do artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, deixa claro que o direito creditório apurado pelas hipóteses
previstas ao longo dos incisos do caput daquele dispositivo precisa ser vinculado – aqui entendido
no sentido de contribuir para a sua formação – às receitas de vendas de bens ou da prestação de
serviços submetidas ao regime não cumulativo, o que não é o caso das receitas financeiras. Tanto
é assim que, em qualquer caso, o método do rateio só é aplicado aos custos, despesas e encargos
comuns, devendo o crédito ser apropriado diretamente nas hipóteses em que o custo, despesa ou
o encargo em questão contribuir única e exclusivamente para a formação de um tipo de receita.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer de ambos os recursos especiais, para, no
mérito, dar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.118 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010267/2007-63
11

Fl. 1801
DF CARF MF
Original